Tribunal: TJSP
Processo: 1008727-89.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral– Sentença de parcial procedência, para determinar a aplicação da taxa média de juros do mercado e a devolução dos valores excedentes já pagos pela consumidora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente dez vezes superior) das taxas médias de mercado à

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral– Sentença de parcial procedência, para determinar a aplicação da taxa média de juros do mercado e a devolução dos valores excedentes já pagos pela consumidora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente dez vezes superior) das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação às taxas médias de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade - Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples, pois não verificada má-fé da instituição financeira – Recurso da autora desprovido, com majoração da verba honorária, observada a suspensão da exigibilidade inerente ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008727-89.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ADARCI
DUARTE CARITA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
2
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510
Apelante: Araci Duarte Carita
Apelada: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz: Joelis Fonseca
Comarca: Rio Claro 2a Vara Cível
Voto n. 3999
Ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito e indenização por dano moral
Sentença de parcial procedência, para determinar a
aplicação da taxa média de juros do mercado e a devolução
dos valores excedentes já pagos pela consumidora

Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas
muito acima (aproximadamente dez vezes superior)
das taxas médias de mercado à época da contratação para a
modalidade de empréstimo pessoal não consignado -
Revisão do contrato para adequação às taxas médias de
mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça Danos morais não configurados Abusividade
contratual que, por si só, não configura lesão a direito da
personalidade - Repetição do indébito que deve ocorrer na
forma simples, pois não verificada má-fé da instituição
financeira Recurso da autora desprovido, com majoração
da verba honorária, observada a suspensão da exigibilidade
inerente ao deferimento dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Trata-se de sentença (fls. 129/131), cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido em ação revisional de contrato bancário
cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por Araci Duarte Carita em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, para determinar a aplicação da taxa média de juros para operações da
mesma natureza (obtida pelo Bacen), bem como a devolução ao autor de eventuais
valores pagos a maior. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada
a pagar metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono
da parte adversa no valor de R$500,00.
Irresignada apelou a autora (fls. 133/139), aduzindo, em síntese, que o
valor pago a maior deve ser restituído em dobro e que experimentou danos morais
em razão do desvio produtivo do consumidor, devido ao tempo desperdiçado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
3
solução de problemas. Pleiteia indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 142/152), aduzindo,
preliminarmente, que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da
sentença, desrespeitando o princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre analisar a preliminar, trazida pela ré, de não
atendimento ao princípio da dialeticidade.
Em sede de contrarrazões, a ré apelada aduziu que o presente recurso
não comporta conhecimento, porquanto não enfrenta de forma eficaz os fundamentos
da sentença.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpc aÞo Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso eì composto por dois elementos:
o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O princiìpio da dialeticidade diz
respeito
ao
segundo
elemento,
exigindo do recorrente a exposic aÞo da fundamentac aÞo recursal
(causa
de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido
(que poderaì ser de anulac aÞo, reforma, esclarecimento ou integrac aÞo).
Tal necessidade se ampara em duas motivac oÞes: permitir ao recorrido
a elaborac aÞo das contrarrazoÞes e

fixar
os
limites
de atuac aÞo do
Tribunal
no
julgamento
do
recurso”
(NEVES,
Daniel
Amorim Assumpc aÞo.
Manual
de
Direito
Processual
Civil.
Volume uìnico, 8. ed. SaÞo Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Assim, malgrado os argumentos utilizados por parte da apelada, no
caso em tela, verifica-se que esse princípio foi atendido. A apelante promoveu a
exposição dos fatos e do direito, bem como apresentou as razões e elementos que
ensejariam a reforma da sentença atacada, com explícita delimitação dos seus
pedidos, de modo que a alegação preliminar não prospera.
Superado esse ponto, no mérito, a irresignação recursal não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
4
acolhimento.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter
taxas praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa
remuneratória quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no
contrato desbordam, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de
empréstimo pessoal não consignado.
Com efeito, conforme documento de fls. 19/22 (contrato no
021710001341), os juros cobrados para o contrato em análise foram de 22% ao mês e
987,22% ao ano, com custo efetivo total de 22,33% ao mês e de 1022,89% ao ano (fl.
22). Além disso, a forma de pagamento escolhida foi o desconto em conta corrente.
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
5
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito,
distinguindo-se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do
mutuário à vista do seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses
que se revelam suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a
discrepância entre a taxa praticada e a média do mercado é exorbitante.
Dito isso, à época da celebração do contrato (27/04/2016), a taxa
média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não
consignado foi equivalente a 130,8% ao ano (conforme disponibilizado no
endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas).
Ademais, no caso em testilha, deve-se considerar que a autora é
pensionista e que o pagamento foi autorizado em conta corrente, fatores que reduzem
o risco de inadimplemento, não se justificando a aplicação das taxas tão acima da
média do mercado.
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela aproximadamente dez vezes superior,
remunerando-se o mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a
permitir a revisão contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta
modalidade de crédito, nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas
quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
6
da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos
da mesma espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na
hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade
do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
(destaques
nossos). II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
7
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (destaques nossos) (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008)
ou
ao
triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença corretamente reconheceu a abusividade dos
juros praticados, determinando a devolução dos valores excedentes já pagos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
8
autora.
Tecidas essas considerações, no tocante ao pedido de repetição em
dobro, de fato, não estão presentes indícios de má-fé da instituição financeira, que
efetuou a cobrança conforme os termos contratuais, elemento imprescindível para
deferimento do pedido, consoante a orientação predominante do C. Superior Tribunal
de Justiça quanto à interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do
art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má- fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro
sequer
foi
devolvida
para
apreciação".
Precedentes.
(STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível 1099823-
91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
9
Data do Julgamento: 01/08/2019).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa
de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma simples. -
Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas -
Temas que não foram objeto da inicial. Não conhecimento. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019).
No que concerne ao pleito indenizatório, malgrado reconhecida a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tal fato não enseja automática
reparação extrapatrimonial, à luz da não comprovação dos propalados danos,
elementos essenciais na etiologia da responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam no caso tormentos e
abalos motivadores de indenização, mas tão somente acontecimentos que
naturalmente constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada
lesão à dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima,
cujo standard não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob
pena de vulgarização da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Atlas, 2012).
Robustecendo esse entendimento, colaciono julgados desta Câmara e
desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
10
Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira
Abusividade verificada no presente feito. 2. DANOS
MORAIS Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar
taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não
conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor
Sem dano, descabe cogitar de indenização, mesmo que sob o "intuito
pedagógico de inibição de manutenção de ocasionar dano social aos
necessitados" - Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive
envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida. RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
(Apelação
Cível
no
1003315-13.2019.8.26.0597, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sérgio Gomes, j. 27-11-2019, v. u.).
Apelação
Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c.
indenização por danos sociais
Contrato de cartão de crédito
consignado, com cláusula de reserva de margem consignável

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente. Art.
16, III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 que, ao empregar o
termo "custo efetivo", não quer se referir ao chamado "custo efetivo
total" da operação, tanto porque o mesmo diploma também autoriza a
contratação de taxa de emissão de cartão e de seguro, conquanto
limitando os valores devidos a tais títulos. Interpretação sistemática do
citado diploma impondo a conclusão de que o termo "custo efetivo",
empregado pelo art. 16, III, quer se referir aos juros remuneratórios e
que o chamado custo efetivo total, a que alude a Resolução Bacen
3.517/2007,
é
representado
pela
somatória
do
percentual
correspondente aos juros remuneratórios e aos das demais verbas cuja
contratação é ali autorizada. Contrato cujo custo efetivo total se situa
nos limites impostos pelo referido diploma. Bem afastado, portanto, o
pedido revisional. Também improcedente, por conseguinte, o pedido
indenizatório, com a consideração, ademais, de que a autora não tem
legitimidade para pleitear indenização por danos sociais. Negaram
provimento
à
apelação.
(Apelação
Cível
no
1037153-26.2019.8.26.0506, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 02-06-2020, v. u.).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (14,5%
ao mês). Abusividade reconhecida. Danos morais. Não ocorrência, no
caso, pois apesar dos juros abusivos o autor efetivamente utilizou o
crédito, apenas insurgindo-se contra a taxa quase um ano após a
assinatura do instrumento. Pedido de indenização afastado. Recurso
não provido. (Apelação no 1000613-91.2018.8.26.0383, Rel. Gilberto
dos Santos, j. 22/02/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo

Abusividade dos juros remuneratórios praticados
Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
11
determina a limitação dos juros à taxa média de mercado de 108,67%
ao ano e rejeita o pedido de indenização por danos morais
Insurgência da autora
Não cabimento
Inexistência de dano
moral
Verbas da sucumbência corretamente fixadas pelo Juízo
originário Sucumbência recíproca caracterizada RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1011585-09.2018.8.26.0032, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 30/04/2019).
“Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por
danos morais. Sentença. Parcial procedência, sem condenação em
danos morais. Apelação do autor. Lide que decorre de interpretação
contratual. Ausente dano a direito de personalidade. Dano moral não
verificado. Honorários advocatícios bem arbitrados na r. sentença em
razão da sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recuso
desprovido.” (Apelação Cível no 1007515-46.2018.8.26.0032, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior, j.
25-07-2019, v. u.).
“Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral

Pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida
em contrato de empréstimo Ação procedente em parte para reduzir
os juros à taxa média do mercado e determinar a devolução simples
dos valores cobrados a maior
Apelo da autora insistindo na
indenização por danos morais
impossibilidade
Declaração de
abusividade de cláusula contratual que, por si só, não acarreta danos
morais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1004033-60.2018.8.26.0624, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jovino de Sylos, j. 13-03-2019, v. u.).
“APELAÇÕES

AÇÃO
DE
REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS
Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança dos juros
remuneratórios pactuados em sede de empréstimos bancários

Pretensão do autor à condenação da casa bancária ao pagamento de
indenização por danos morais Descabimento Ausência de lesão a
direitos da personalidade ou de abalo extrapatrimonial relevante.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
Cível no 1009844-26.2018.8.26.0066, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26-08-2019, v. u.).
Uma vez que houve efetiva contratação por parte da autora, as
cobranças efetuadas consistiram em exercício regular de um direito da ré, inerente às
respectivas relações contratuais, sendo, portanto, inadmissível o pleito de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008727-89.2019.8.26.0510 -Voto no 3999
12
Ademais, vislumbra-se que não há elementos mínimos que revelem o
propalado desvio produtivo, cuja eventual caracterização não possui nexo de
causalidade automático com o constrangimento ínsito ao dano moral. Outrossim,
impende ressaltar que tal argumento sequer foi ventilado no bojo da petição inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora e, com
fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora para R$800,00, observada a suspensão da
exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator